Tribunal: CARF
Processo: 11516.008190/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008190/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.816 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE TUBARAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. INC. IV
DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235/75.
Indefere-se o pedido de perícia que não formula quesitos, não expõe os
motivos que as justifiquem, assim como não indica o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
MEIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
(Tese 166, STF, RE no 595.838).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008190/2008-85
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008190/2008-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(DRJ/FNS), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$155.709,75
(cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e nove reais e setenta e cinco reais), por ter deixado de
recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais ou
faturas de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por intermédio de
cooperativa de trabalho no período de 01/2004 a 12/2007, nos termos do inc. IV do art. 22 da Lei
no 8.212/91. (f. 173/178)
Em sua peça impugnatória (f. 181/204), registrou que, apesar de ser cônscia da
impossibilidade de discutir a constitucionalidade ou legalidade da norma que fundamenta a
autuação fiscal, a exigência não poderia subsistir. Em suma, sustenta (i) a inocorrência do fato
imponível da hipótese de incidência tributária do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 9.876/99; (ii) a não sujeição à contribuição previdenciária
prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
9.876/99. Para justificar a inocorrência de fato imponível, esclarece que: (i) os planos privados
de assistência à saúde têm natureza diversa da dos contratos de prestação de serviços, sendo os
primeiros regidos pela Lei no 9.656/98, e subsidiariamente pela legislação consumerista, já os
últimos regidos pelos arts. 593 a 609 do Código Civil; (ii) inexiste prestação de serviços dos
médicos cooperados à associação ou a seus associados, mas sim à Unimed-Tubarão, que realiza
o papel de Operadora do Plano de Assistência à Saúde e possui “(...) atribuições que refoge ao
sistema cooperativo e responsabilidades que ultrapassam os limites da Lei no 5.764/71” (f. 198);
(iii) “(...) a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/05 (art. 281 e art. 291 e segs.) não tem o
condão de ampliar o campo de atuação do art. 22 inciso IV da Lei no 8.212/91, prestando-se
exclusivamente à sua regulamentação” (f. 198); (iv) a Unimed-Tubarão não se enquadra no
conceito de cooperativa de trabalho, sendo, na realidade, uma cooperativa de saúde; e, (v) “(...)
embora as faturas mensais sejam emitidas em nome da ASPPMT, de forma globalizada, a
obrigação contratual é dos seus associados, que também, de forma exclusiva e individualizada,
arcam com o respectivo pagamento” (f. 201).
Pelo princípio da eventualidade, se insurgiu contra a fixação da base de cálculo
em 100% (cem por cento) da Nota Fiscal, por ser desproporcional e irrazoável, e requereu a “(...)
redu[ção] do percentual utilizado para cálculo das contribuições previdenciárias tratadas pela
"planilha UN 1" de 100% (cem por cento) para 50% (cinqüenta por cento), ou, na hipótese
menos favorável, por aplicação analógica do art. 300 "caput" da Instrução Normativa INSS/DC
n. 100/2003 c/c art. 292 "caput" da Instrução Normativa INSS/MPS/SRP n. 3/2005, para 60%
(sessenta por cento). ” (f. 204) Requereu, ainda, “(...) a produção dos meios de prova em direito
admitidos, em especial documental e pericial contábil” e que fossem as intimações dirigidas ao
seu patrono. (f. 204)
Na oportunidade, acostou o Estatuto Social, a ata de posse da nova diretoria,
cópia do auto de infração e demais documentos do processo administrativo, planilha de
pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho, faturas emitidas pela Unimed-Tubarão,
recibos de pagamento de salário, Contrato de Assistência à Saúde Plano Ambulatorial Uniflex
Estadual (contrato no 1167), Contrato de Assistência à Saúde Plano Ambulatorial Uniflex
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008190/2008-85

Estadual Custo Operacional (contrato no 573), Relatórios analítico de faturas e Analítico por
usuário – “vide” f. 206/1382.
Ao apreciar a impugnação, a DRJ prolatou decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2007
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
EMPRESA
CONTRATANTE.
A empresa contratante de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativa de trabalho deve recolher a contribuição
prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, sendo incompetentes para a
apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo
fiscal coincide com o prazo de que o contribuinte dispõe para
impugnar o lançamento, salvo se comprovada alguma das
hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse
prazo,
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos em legislação própria.
INTIMAÇÃO.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal que trate
de contribuições sociais previdenciárias, devem ser efetuadas
conforme o prescrito no artigo 23, do Decreto n° 70.235/72. (f.
1384)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 25/02/2010, recurso
voluntário (f. 1401/1427), replicando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação, salvo
a preliminar de cerceamento de defesa, por força da rejeição do pedido de produção de prova
pericial. Pediu
a) caso não se reconheça demonstrados os fatos que estejam a
impugnação e que se pretendia demonstrar pericialmente (itens 11
a 15 da presente), seja reconhecido o cerceamento de defesa da
Recorrente e a nulidade em virtude disso surgida, determinando-se
o retorno dos autos ao Primeiro Grau para que lá se produza a
prova requerida;
b) se ultrapassado o requerimento primeiro, a reforma do v.
Acórdão recorrido para julgar-se procedente a IMPUGNAÇÃO
ofertada em todos os seus pedidos para:
b.1) preferencialmente, CANCELAR-SE o lançamento tributário
em comento;
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008190/2008-85

b2) alternativa e secundariamente, se vencido o requerimento
supra, reconhecer-se a procedência das impugnações realizadas,
determinando-se a realização dos expurgos, deduções e limitações
sustentadas, apurando-se o novo e conseqüente valor do
lançamento tributário em questão. (f. 1426)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Em caráter preliminar, esclarece que
[o] v. Acórdão entendeu despicienda a produção de prova
pericial, admitindo:
a) que a Recorrente é associação sem fins lucrativos;
b) que a Recorrente estipulou plano privado de assistência à saúde
coletivo por adesão com a UNIMED-Tubarão;
c) que a contratação deste plano privado de assistência à saúde
ocorrida de forma individual, MEDIANTE A ADESÃO
ESPONTÂNEA de associados da Recorrente;
d) que as faturas mensais eram acompanhadas de demonstrativos
discriminados e individualizados das despesas de cada um dos
associados da Recorrente aderentes ao plano privado coletivo de
assistência à saúde em liça;
e) que os associados da Recorrente que houvessem contratado tal
plano privado de assistência à saúde suportavam de forma
exclusiva e pessoal o respectivo ônus, mediante desconto em folha
de pagamento e à luz de demonstrativos individuais de utilização;
f) que a participação da Recorrente em tal plano privado de
assistência à saúde resumiu-se à respectiva estipulação, cabendo a
ela a organização e fornecimento das listagens de associados e
respectivos dependentes que desejassem contratar com a
UNIMED-Tubarão, bem como a arrecadação e coordenação dos
respectivos pagamentos, repassando-os integralmente a esta última;
g) que a Recorrente não teve nenhum lucro ou remuneração em
função de haver estipulado referido plano privado de assistência à
saúde coletivo por adesão ou pelos atos que, em virtude disso,
pratica em favor dos seus associados;
h) que as despesas da Recorrente são constituídas de dispêndios
necessários à consecução dos seus objetivos sociais.
Diante desta manifestação do v. Acórdão e dos fatos por ele
admitidos, deixa-se de alegar o cerceamento de defesa que, caso
contrário, teria ocorrido.
Caso outro seja o entendimento desta e. Câmara Julgadora, o
que consideramos em atenção ao princípio da eventualidade,
restará caracterizada a violação ao princípio constitucional da
ampla defesa, insculpido no art. 5o inciso XXXV e inciso LIV
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008190/2008-85

da Constituição Federal, bem como nos art. 59 inciso II do
Decreto n. 70.235/72, gerando a nulidade do v. Acórdão
recorrido, que neste caso merecerá reforma. (f. 1405/1406,
sublinhas deste voto)
O indeferimento da prova pericial não ocorreu por terem sido admitidas as
alegações aduzidas em sede de impugnação, ao contrário do que tenta fazer parecer a recorrente;
mas, porque“[a] Impugnante deixou de expor os motivos que justifiquem o pedido, bem como
não formulou os quesitos referentes aos exames desejados, bem como o nome e endereço e a
qualificação de seu perito, conforme disposto no inciso IV. do art. 16 do Decreto n° 72.235/72,
razão pela qual considero não formulado o pedido de acordo com o § 1° do mesmo artigo.” (f.
1396)
O inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75 determina que, na impugnação, deve-
se apresentar “(...) as diligências, ou perícias (...) pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.” Conforme já
exposto no acórdão recorrido, não houve formulação dos quesitos, tampouco indicação do nome,
do endereço e da qualificação profissional do seu perito, razão pela qual o pedido de realização
de perícia deve ser indeferido. Não vislumbro quaisquer máculas no acórdão que acabaram por
cercear a defesa da recorrente, razão pela qual deixo de acolher a preliminar.
Quanto ao mérito, Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo do
Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito de repercussão geral, declarou ser
“inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com
redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
Trata-se, exatamente, do dispositivo sob o qual se funda a autuação na origem,
que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas fiscais ou
faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Complementarmente à decisão do STF, o Senado Federal aprovou a Resolução
no 10, de 30 de março de 2016, que conferiu à decisão o efeito “erga omnes”. No mesmo sentido
dispuseram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Nota PGFN/CASTF no 174, de 24 de
fevereiro de 2015) e a Receita Federal do Brasil (Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25
de maio de 2015).
Desta forma, por força do art. 62 §2o do Regimento Interno deste Conselho, a
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 595.838 deve ser neste âmbito
reproduzida, razão pela qual afasto a autuação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008190/2008-85

Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital